Tribunal: TJDFT
Processo: 0747927-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANI FRANCISCA DE MORAIS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES. Na origem, os agravados pleitearam o cumprimento de sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação reivindicatória e nos seguintes termos: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 485, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e determinar a imissão dos autores na posse do imóvel indicado na inicial (...), devendo a ré, se lá estiver, desocupá-lo no prazo de até 15 dias, sob pena de expedição do respectivo e necessário mandado” A ré, ora agravante, apelou da sentença e teve seu recurso desprovido. Interpôs Recurso Especial, que restou inadmitido, tendo a sentença transitado em julgado em 10 de agosto de 2020. Paralelamente, enquanto pendente de julgamento agravo em recurso especial, a agravante ajuizou ação de usucapião e pretendendo o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em litígio. Requerido o cumprimento de sentença, a agravante apresentou impugnação, repristinou os argumentos de mérito já deduzidos e apreciados na fase de conhecimento, noticiou o ajuizamento da ação de usucapião e requereu a suspensão do processo forçado até o julgamento definitivo desta nova ação. Sobreveio a decisão agravada, em que foi rejeitada a impugnação e determinada a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias. Nas razões recursais, a agravante repristinou os mesmos fundamentos da defesa na fase de conhecimento e da ação de usucapião, quais sejam, que reside no local desde 1992, quando teria adquirido o imóvel de terceira pessoa mediante cessão de direitos. A ação de usucapião ajuizada antes do trânsito em julgado da sentença configuraria prejudicialidade, razão porque o processo deveria ser suspenso. Os agravados agem de má-fé e a imediata desocupação do imóvel poderá trazer prejuízos irreparáveis para a recorrente. Requereu “o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente a suspensão do cumprimento de sentença m virtude da ação de usucapião proposta pela agravada em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial da agravante, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Dispensado o preparo porque a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu pedido de suspensão do processo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo em face de cumprimento de sentença movida por JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA GONCALVES em desfavor da IVANI FRANCISCA DE MORAIS. Por meio da manifestação de Id 71413538 a executada apresentou impugnação alegando, em síntese, que ajuizou ação de usucapião, que tramita neste juízo sob o no 0708202-46.2020.8.07.0003, sendo a ação legítima e não alcançada pela coisa julgada, pois restou ajuizada antes do trânsito em julgado do presente feito. Acrescenta, que na ação de usucapião os impugnados/exequentes venderam o imóvel para o Sr. Otogamis de Oliveira Neto, por meio de cessão de direitos, o qual vendeu também por meio de cessão de direitos a impugnante/executada e seu esposo falecido, e que não foi realizada a transferência de titularidade do imóvel, visto que o imóvel ainda estava sendo pago a SHIS, ocasião em que a impugnante/executada e seu esposo assumiram as prestações para ao final realizarem a transferência. O imóvel foi financiado pela antiga SHIS em 300 meses, dos quais a parte impugnante/executada pagou 192, ou seja, mais da metade do bem. Informa ainda, que sempre residiu no imóvel, teve e criou seus filhos juntamente com seu esposo e se encontra na posse do imóvel há mais de 28 anos ininterruptos, e durante todo o prazo prescricional aquisitivo esteve juntamente com sua família na posse de forma MANSA, PACÍFICA, SEM NENHUMA INTERRUPÇÃO, NEM QUALQUER OPRESSÃO E/OU OPOSIÇÃO DE PESSOAS INTERESSADAS, revelando o seu legítimo animus domini. Ressalta, também, que ao longo desses 28 (vinte e oito) anos a impugnante/executada cuida do imóvel como se proprietária fosse. Desde sua aquisição, ela que custeia todas as despesas para sua manutenção, tais como benfeitorias realizadas, dentre outras, sendo importante frisar que nela fixou sua residência até hoje. Ao final, requer a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento da Ação de Usucapião que tramita neste juízo sob o no. 0708202-46.2020.8.07.0003. A parte exequente, manifestou-se acerca da impugnação (Id 73331184). Decido. A presente demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença, em que a parte impugnada/exequente busca a restituição do imóvel localizado na QNP 18 Conjunto E casa 14, Ceilândia-DF, e a indenização por lucros cessantes a título de aluguéis, no valor mensal de R$ 1.000,00, a contar da citação até a data da devolução do bem, bem como, a indenização de danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Ocorre, antes da intimação do cumprimento de sentença, a executada apresentou a presente impugnação, requerendo a suspensão, pelos motivos acima declinados. Contudo, razão não lhe assiste. Isso porque, em que pese o ajuizamento da ação de usucapião pela impugnante, a referida demanda somente foi proposta no dia 08/05/2020, após o julgamento do recurso de apelação e pendente de julgamento do agravo de instrumento em recurso especial, a fim de possibilitar a apreciação do recurso especial pela instância superior. No caso em tela, não há prejudicialidade externa para o cumprimento de sentença, uma vez que a ação de usucapião somente foi proposta na iminência do trânsito em julgado da ação reivindicatória, a qual, se busca o seu cumprimento. Cumpre destacar, que o art. 313, do CPC, prevê as hipóteses de suspensão do processo: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. § 3o No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o. (...)". Analisando o artigo acima mencionado tem-se que, a suspensão do processo deve ser deferida quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Contudo, é de se observar de plano que a sentença de mérito no presente feito reivindicatório há muito fora proferida, não havendo falar em prejudicialidade externa com a propositura de ação de usucapião que demande a suspensão do feito. Extrai-se dos autos que o feito reivindicatório, iniciado há mais de 6 (seis) anos, recebeu sentença (Id 26734587), oportunidade em que o pleito restou julgado procedente em favor da parte impugnada/exequente. Houve a apresentação de recurso de apelação por ambas as partes e que apelação da ora impugnante/executada não foi provida e o apelo dos impugnados/exequentes parcialmente provida, reformando a sentença parcialmente, conforme acordão de Id 70195694. Por fim, levada a demanda às instâncias superiores, o recurso teve o seu seguimento negado com o trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/08/2020 (Id 70196694 - Pág. 9). No entanto, é de se observar que a ação de usucapião que tramita sob o n. 0708202-46.2020.8.07.0003 só fora apresentada quando estava pendente, conforme já mencionado, a apreciação do agravo que inadmitiu o processamento do recurso especial, não havendo, assim, que reconhecer a prejudicialidade na decisão a ser proferida na demanda de usucapião que pudesse interferir no feito reivindicatório quando a sentença de mérito deste último fora proferida e o seu trânsito em julgado já fora certificado. Assim, inexistindo prejudicial que possa influenciar no mérito da demanda - já que a sentença, repito, há muito fora proferida e o trânsito em julgado já ocorreu -, não havendo falar em suspensão da demanda, nos termos do artigo 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, quando esta encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARALISAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Não se vislumbra cerceamento de defesa, sob o argumento de que o decisum não haveria considerado a argumentação fática e de direito relevantes à solução da causa, quando o Magistrado atém-se à matéria em exame, decidindo de acordo com o seu livre convencimento e fundamentando o seu posicionamento. A discordância com os fundamentos expostos não se mostra suficiente para conduzir à anulação do decisum. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto." (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 3. Nesse passo, no caso dos autos, o mero ajuizamento da ação de usucapião não se revelou apto a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. 4. Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1115881, 20170110452222APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: 283/287). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARALISAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto." (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 2. Se as circunstâncias delineadas nos autos não indicam a existência de prejudicialidade externa hábil a ensejar a suspensão do feito, correta a decisão que indeferiu tal pedido. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1100202, 07033679220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, rejeito a impugnação ofertada pela impugnante/executada e consequentemente determino, após preclusa a presente decisão: a) a intimação pessoal da executada, para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser expedido mandado de desocupação forçado. b) a intimação pessoal da requerida para comprovar o adimplemento integral da obrigação de pagar quantia certa, em igual, período, com a incidência de pena de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523,§1o, do CPC. No mais, deixo de apreciar o pedido de expedição de ofício para a Polícia Civil do Distrito Federal, pois o cumprimento de sentença deve ocorrer da forma menos gravosa para o devedor, devendo o Poder Judiciário zelar para evitar medidas desproporcionais, bem como em atender ao consagrado principio da razoabilidade relativo, também, às medidas constritivas. Indefiro, na oportunidade, o pedido de revogação da gratuidade de justiça e a fixação de multa diária no caso de descumprimento da obrigação de fazer, conforme requerido pela parte exequente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os argumentos trazidos pela recorrente já foram apreciados e repelidos pela sentença exequenda: “No caso dos autos, não se discute que os requerentes são efetivamente proprietários do imóvel descrito na inicial (...), notadamente porque existe a comprovação formal dessa titularidade, pelo que se pode verificar pela juntada da matrícula desse bem aos autos (fl. 15/16). Noutro pórtico, o argumento de nulidade de negócio jurídico representado pela escritura trazido pela ré não merece prosperar, pois não restou comprovado nenhum vício do negócio jurídico firmado. Diante desse quadro, cabia à requerida produzir prova de que sua posse merece tutela em face à pretensão reivindicatória, notadamente comprovando a prescrição aquisitiva, já que não mantém relação contratual com os requerentes. Entretanto, entendo que não se desincumbiu de seu ônus, seja para efeito de bloqueio da pretensão autoral, seja visando o acolhimento da pretensão reconvencional. Neste aspecto, vale ressaltar que os termos de cessões de direito de fls. 319/337 não se prestam para tanto, pois, as cessões firmadas pelos autores em favor de Otogamis não se encontram assinadas, seja por aqueles (fls. 319/321) seja por este (fl. 322/322v). No mesmo sentido, não vieram aos autos quaisquer outras provas do exercício da posse, seja na forma documental (fotos, pagamentos de encargos, etc), seja na forma testemunhal. Destaco, no particular, que as confissões de dívida de fls. 338/342 não se prestam a tanto, por terem sido feitas recentemente, muito depois do prazo necessário ao reconhecimento do (sic) usucapião. (...) O que ficou comprovado nos autos é a titularidade do bem em referência, sendo factível que o seu dono busque a retomada do imóvel se não tem mais interesse na manutenção dessa concessão gratuita do usufruto do bem.” (sem grifos no original) Diante do trânsito em julgado, incabível a reanálise desses argumentos em sede de cumprimento de sentença. Igualmente não merece crédito a alegação de que os agravados agiriam de má-fé, posto que seu pleito está amparado por sentença transitada em julgado, cujo cumprimento é almejado. Desta forma, não se vislumbra neste momento a necessária plausibilidade do direito, uma vez que a agravante insurge-se contra sentença transitada em julgado, repristinando fatos já apreciados e lastreada tão somente no ajuizamento de uma nova ação, que sequer teve julgamento de mérito. Por fim, merece destaque o fundamento da decisão agravada de que somente quando prejudicial ao julgamento de mérito justifica-se a suspensão do processo para aguardar o trâmite de outra ação. Contudo, no caso presente, o mérito já foi julgado e o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator